Tribunal: TJDFT
Processo: 0001604-45.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0001604-45.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal opostos por FABIO VINHOLI (réu) em face do acórdão de ID 20788158, que deu provimento ao recurso ministerial para condenar o réu à pena de 1 ano, 7 meses e 4 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, como incurso nos artigos 150, §1°, e 129, §9°, todos do CP, c/c os artigos. 5°, III e 7°, I e II da Lei 11.340/2006. E condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 500,00 a título de danos morais. Em suas razões (ID 20998058), o réu afirma que há omissão sobre a violação ao disposto no art. 155 do CPP, pois a condenação não pode se basear exclusivamente nas informações constantes da fase policial. Acrescenta que não há prova pericial que comprove a materialidade do crime de lesão corporal, restando inobservado o disposto no art. 158 do CPP. Requer que sejam sanadas as omissões, com caráter infringente, para absolvê-lo. É o relatório. ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação sobre os Embargos de Declaração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020 14:30:31. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator